Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ESTELIONATO AFETIVO. FRAUDE BANCÁRIA. IDOSO. BLOQUEIO DE VALORES. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores e suspensão de descontos bancários mensais em conta do recorrente, idoso, alegadamente vítima de estelionato afetivo e fraude bancária.
2. Pedido principal: concessão de efeito suspensivo para determinar o bloqueio de R$ 123.500,00 nas contas dos agravados e suspensão de descontos mensais de R$ 3.236,66.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com bloqueio de valores; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos descontos mensais na conta do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar por ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, conforme exigência do art. 300 do CPC.
5. Os documentos apresentados (boletim de ocorrência, extratos bancários e alegações de fraude) não são suficientes para comprovar, nesta fase, a veracidade dos fatos alegados.
6. A controvérsia exige dilação probatória, sendo necessária a instrução processual e o contraditório para apuração dos elementos fáticos e jurídicos.
7. A relação pessoal entre o recorrente e a agravada, que perdurou entre 2019 e 2023, demanda análise aprofundada quanto à natureza das operações financeiras realizadas.
8. O risco de dano alegado não se sobrepõe à ausência de verossimilhança do direito, especialmente diante da ausência de urgência atual, já que os fatos ocorreram há cerca de dois anos.
9. A concessão da tutela de urgência implicaria indevida antecipação dos efeitos da sentença, sem formação adequada do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Alegações de estelionato afetivo e fraude bancária demandam dilação probatória, sendo incabível a antecipação de efeitos da sentença em sede de agravo de instrumento."
Dispositivos relevantes citados: art. 300, art. 995, parágrafo único, do CPC; art. 71 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso).